Tribunal: TJDFT
Processo: 0728283-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Vistos etc. Considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extravagante destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, assinalo aos autores o prazo de 15 (quinze) dias para aditarem a inicial no pertinente à indicação dos dispositivos legais que reputaram violados, devendo, inclusive, individualizar os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, que deverá ser coadunada com o instrumento processual manejado (CPC, art. 968). É que, não obstante tenham aventado a subsistência de prova nova, de molde a elidir o prazo decadencial, formularam a argumentação alinhada com base na subsistência de infringência a norma jurídica, encerrando a formulação argumentação, portanto, desprovida de afinação lógica. Como é consabido, a postulação rescisória está jungida a fundamentação vinculada que deve se enquadrar, em homenagem ao dogma que resguarda intangibilidade à coisa julgada, às hipóteses assinaladas (CPC, art. 966), de molde a ser prevenido, inclusive, que a rescisória seja transmudada em nova via recursal. Assim é que, defronte o possível implemento do prazo decadencial, conquanto tenham invocado a subsistência de prova nova e de fraude por colusão ou simulação como lastro a demonstrar a tempestividade da pretensão rescisória, lastrearam-na em hipótese de violação da norma jurídica (CPC, art. 966, V), demandando a causa de pedir, portanto, ser aditada. Demais disso, no mesmo interregno, deverão aparelhar o pedido em conformidade com o fato de que a ação fora resolvida em ambiente recursal, portanto, o provimento a ser desafiado é o acórdão, quanto ao valor da causa, que deverá ser afinado com a expressão do direito litigioso, e, por fim, considerando que reclamaram os benefícios da justiça gratuita, devem guarnecer os autos com comprovante da alegada hipossuficiência financeira de forma a ser aferido se podem ou não serem agraciados legitimamente com o benefício que postularam, sob pena de indeferimento da benesse e, não saneada, da inicial. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator